Tribunal: TJDFT
Processo: 0735447-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735447-07.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AIRTON CARDOSO NUNES AGRAVADO: WILSON CARDOSO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO AIRTON CARDOSO NUNES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por WILSON CARDOSO MACHADO: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença com vistas a promover o cumprimento da determinação de reintegração de posse. A sentença exequenda consignou que: "Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido formulado por WISON CARDOSO MACHADO contra ANTÔNIO AIRTON CARDOSO NUNES, para reintegrar o autor na posse da área de 1,42,29 há, do lote no 02, da Colônia Agrícola Sucupira, localizada, nesta Capital, conforme documentos que instruem a inicial, e extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, em caso de novo esbulho, bem como ao desfazimento da cerca edificada em detrimento da posse do autor, também sob pena de pagamento de multa diária, no mesmo valor, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou, após esse limite, ser facultado ao autor desfaze-la às custas do réu. Em face da sucumbência mínima do autor, arcará o réu com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do artigo 20, § 4o c/c artigo 21, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se." O exequente defende que o executado, constantemente, coloca suas cercas além dos limites que são seus por direito, correndo notícia de que o executado está negociando para vender uma parte do terreno e tentando incorporar essa área ao seu patrimônio perante a secretaria de agricultura. Com base no exposto, requereu a intimação do Executado para que promova a retirada de suas cercas da área do Exequente dentro do prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil) reais, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, mais a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) imposta pelo juízo na sentença originária devido a reincidência do fato; que o Exequente seja reintegrado na posse da área de 1.422,9 hectares, da chácara 02, Colônia Agrícola Sucupira, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil) reais, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, e que caso o Executado não retire a cerca, que o Exequente possa retirar às custas do Executado; requer, de igual modo, a condenação do executado em custas e honorários advocatícios não inferior a 10% (dez por cento) de acordo com art. 827do CPC. É o relatório. Decido. Intime-se a parte executada, via oficial de justiça, para que cumpra a obrigação de fazer consistente na retirada das cercas, no prazo de 4 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 sem prejuízo da multa já fixada na sentença exequenda. Na hipótese de descumprimento da obrigação, autorizo, desde já que o exequente proceda a retirada das cercas e promova a posterior cobrança dos custos do executado. Sem prejuízo, expeça-se, ainda, mandado de reintegração de posse da área correspondente à 1.422,9 hectares, da chácara 02, Colônia Agrícola Sucupira. Fixo, ainda, honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para a fase de cumprimento de sentença. O Agravante sustenta que o acórdão proferido no Processo 2003.01.1.080591-6 tem mais de dezesseis anos e “não mais subsiste”. Salienta que o litígio foi solucionado no Processo 2013.13.1.003266-3, onde restou reconhecido o domínio público da área em questão. Conclui pela má-fé do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (30464685 e 30464686). É o relatório. Decido. A sentença que constitui o título judicial, proferida em 28/04/2003, tem o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido formulado por WISON CARDOSO MACHADO contra ANTÔNIO AIRTON CARDOSO NUNES, para reintegrar o autor na posse da área de 1,42,29 há, do lote no 02, da Colônia Agrícola Sucupira, localizada, nesta Capital, conforme documentos que instruem a inicial, e extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, em caso de novo esbulho, bem como ao desfazimento da cerca edificada em detrimento da posse do autor, também sob pena de pagamento de multa diária, no mesmo valor, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou, após esse limite, ser facultado ao autor desfaze-la às custas do réu. Em face da sucumbência mínima do autor, arcará o réu com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do artigo 20, § 4o c/c artigo 21, parágrafo único, ambos do CPC.” A sentença restou confirmada pelo acórdão que tem a seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO - ABANDONO DA POSSE - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. 1. Se o autor provou o fato constitutivo de seu direito, resta ao réu comprovar os fatos extintivos e moficativos da pretensão em juízo. O ônus da prova cabe a quem alega. 2. O período em que se deu o esbulho é importante apenas para a concessão de liminar, mas é argumento insubsistente para a aferição do legítimo possuidor. 3. Não resta caracterizado o abandono do imóvel se o possuidor procura recuperar a sua posse por meios Judiciais. A ausência de exercício arbitrário, não significa resignação. 4. Conforme maciça jurisprudência, a ação possessória, por seu caráter dúplice, comporta pedido contraposto de indenização e retenção pelas benfeitorias realizadas. Entretanto, se o réu não logrou comprovar as alegadas benfeitorias, o pleito não merece ser acolhido. 5. Apelo improvido. (APC 2002.01.1.035148-3, 4a T., rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, DJ 05/02/2004)” A reintegração de posse foi efetivada e o processo extinto. O presente cumprimento de sentença foi requerido basicamente sob o argumento de que o Agravante “constantemente coloca suas cercas aquém daquilo que é seu por direito” e que “já se ouve na vizinhança” que ele “está negociando para vender uma parte do terreno e tentando incorporar essa área ao seu patrimônio junto a secretaria de agricultura”. Essa narrativa em princípio autoriza o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer (retirada das cercas), mas não a expedição de mandado de reintegração de posse, tendo em vista que a reintegração de posse já foi operada. É de se destacar que, conforme se extrai da sentença proferida no Processo 2012.13.1.003266-3 (Ação de Obrigação de Fazer movida pelo Agravado contra o Agravante), depois dessa ação reintegratória o Agravado foi vencido em ação reivindicatória que foi julgada procedente (ID 30464678). Depois de tantos anos da solução da controvérsia possessória, o cumprimento de sentença, na forma requerida, demanda melhor elucidação da força executória do título judicial e da atual realidade possessória do imóvel litigioso. Nesses termos, defiro a atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem e requisitem-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator